Tribunal: TJDFT
Processo: 0744350-28.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. PASEP. BANCO DO BRASIL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEIÇÃO. MÉRITO. INCONSISTÊNCIAS NO SALDO DA CONTA DO PASEP. MÁ GESTÃO. VALORES A MENOR. PLANILHA DE CÁLCULOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. ART. 373, I, DO CPC. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS NA SENTENÇA, NA FORMA DO ART. 85, § 11, DO CPC. APELO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença, proferida nos autos de indenização por danos materiais, que julgou improcedente o pedido de condenação do Banco do Brasil ao pagamento da importância que entende devida, em decorrência de suposta má prestação de serviços bancários no que toca ao PASEP. 1.1. O autor requer a reforma da sentença para julgar procedente o pedido inicial ou a anulação da sentença com remessa dos autos para a primeira instância com determinação de designação de perito contábil. 1.2. O réu, em sede de contrarrazões, apresenta impugnação à justiça gratuita e, no mérito, requer o improvimento do apelo.
2. Segundo o art. 98 do CPC, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça. Ainda, de acordo com o §3o do art. 99 do CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. 2.1. Por outro lado, o §2o do mesmo dispositivo prevê que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. 2.2. Precedente do Superior Tribunal de Justiça: “(...) é possível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita com a mera declaração, pelo requerente, de não poder custear a demanda sem prejuízo da sua própria manutenção e da sua família. 2. A declaração de pobreza instaura presunção relativa que pode ser elidida pelo juiz. Todavia, para se afastar tal presunção, é preciso que o magistrado indique minimamente os elementos que o convenceram em sentido contrário ao que foi declarado pelo autor da declaração de hipossuficiência (...)” (STJ, 2a Turma, AgRg no AREsp no 352.287/AL, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe: 15/04/2014). 2.3. Na hipótese, a gratuidade de justiça foi deferida ao apelante no acórdão do agravo de instrumento no 0705400-16.2022.8.07.0000. 2.4. Inexistindo novos elementos capazes de infirmar o contexto aduzido pelo juízo de origem ao reconhecer o estado de hipossuficiência financeira, não há que se falar em revogação da benesse com base em alegação genérica. Veja-se: “(...) 3. A revogação da gratuidade de justiça depende de prova suficiente, não produzida no caso, de que o beneficiário reúne condições de arcar com os custos financeiros do processo sem prejuízo da própria subsistência ou de sua família. (...)” (07030677320188070019, Relator: Fernando Habibe, 4a Turma Cível, publicado no DJE: 22/11/2023). 2.5. Impugnação rejeitada.
3. O Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP) foi instituído pela Lei Complementar no 08/70 como um Programa de Formação do Servidor Público, com o objetivo de estender aos funcionários públicos os benefícios concedidos aos trabalhadores da iniciativa privada pelo Programa de Integração Social – PIS. 3.1. Na mesma ocasião também foi criado o PIS, Programa de Integração Social, destinado aos empregados da iniciativa privada. Posteriormente, a Lei Complementar no 26/75 unificou os dois programas, surgindo o PIS-PASEP, sendo agentes arrecadadores de ambos, na forma do decreto mencionado, o Banco do Brasil (PASEP) e a Caixa Econômica Federal (PIS). 3.2. Houve novos depósitos nas contas individuais do Fundo PIS-PASEP até o fechamento do exercício financeiro imediatamente posterior à promulgação da Constituição (exercício 1988/1989, que se encerrou em 30 de junho de 1989). O patrimônio acumulado nas contas de cada beneficiário até 4 de outubro de 1988 foi preservado e está sob a responsabilidade do Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP. Esse Conselho Diretor – e não o Banco do Brasil ou a Caixa Econômica Federal – responde pela gestão desses valores. 3.3. A Constituição Federal de 1988, por sua vez, no art. 239, deu nova destinação aos valores arrecadados, cessando o aumento do capital das contas então existentes. O mesmo artigo estabeleceu novos arranjos para quem já se beneficiava dos programas e, ainda, para os ingressantes com remuneração de até dois salários-mínimos mensais. 3.4. O Banco do Brasil é mero depositário dos valores vertidos pelo empregador aos participantes do PASEP, por força de expressa determinação legal, não incidindo as regras consumeristas nas relações decorrentes entre o banco e os titulares das contas PASEP.
4. Nesta ação, questiona-se a má administração do saldo sob custódia do Banco do Brasil e não os índices de cálculo fixados pelo Conselho Diretor do Fundo, justificando a competência da Justiça local. 4.1. A pretensão deduzida somente encontraria amparo nas seguintes hipóteses: a) se demonstrada a ilegalidade ou inconstitucionalidade das diretrizes impostas pela União – matéria estranha aos limites desta demanda; ou b) caso constatada a inobservância, pelo Banco do Brasil, dos parâmetros de correção e atualização legalmente estabelecidos – circunstância não verificada no caso vertente. 4.2. Assim, uma vez que não se tem como cogitar da aplicação do Código de Defesa do Consumidor às relações envolvendo PIS-PASEP, porquanto submetidas a regramento legal específico, cabia ao requerente provar o fato constitutivo do direito que entende possuir, ou seja, a má administração pelo Banco do Brasil dos valores depositados pela União em sua conta PASEP, nos termos do art. 373, I, do CPC.
5. O autor alega que o banco não promoveu a atualização monetária, nem aplicou os juros correspondentes sobre os valores depositados em sua conta PASEP, apontando desfalque quanto ao saldo existente em 18/08/1988. 5.1. O banco réu, por sua vez, juntou extratos que demonstram que a parte autora recebeu seus rendimentos anuais em sua folha de pagamento. Desta feita, incumbia à apelante demonstrar que os lançamentos não foram creditados em sua folha de pagamento, o que não fez. 5.2. Insta ressaltar que, embora o réu tenha requerido a produção de perícia contábil, esta foi indeferida por meio da decisão de ID 58620042, por ser “desnecessária à solução da lide”. A parte autora, por sua vez, apenas se manifestou “ciente” da decisão. 5.3. Para comprovar a suposta correção irregular do saldo da conta mantida no Fundo PIS-PASEP deveria o autor ter elaborado planilha de cálculos com os índices adequados e então demonstrar que os valores oriundos dessa metodologia divergem dos aplicados pelo Banco do Brasil, providência da qual não se desincumbiu. 5.4. Cumpre ressaltar que a planilha colacionada pelo autor não atende à determinação supra, visto que não explicita os índices de correção utilizados pelo requerente em seus cálculos, sendo certo que o índice de correção legal não se trata de critério de utilizado para a atualização das contas do PIS/PASEP. 5.5. Após intimado a informar quais os índices utilizados pela parte autora para obtenção do montante apontado, a parte autora informou que houve aplicação de juros compostos de 1% ao mês, pro-rata die e correção monetária pelo INPC, entre agosto de 08/08/1988 e 08/08/2018. Além disso, não deduziu os valores pagos durante a participação no programa, que de acordo com os extratos apresentados pelo réu, foram pagos mediante crédito em folha de pagamento e conta bancária. 5.6. Além disso, a requerente nem mesmo indicou quais percentuais não estariam conforme o determinado pelo Conselho Diretor, responsável pela gestão do fundo, nos termos do art. 7o do Decreto Federal no 4.751/2003. 5.7. Inexistindo prova de qualquer ato ilícito praticado pelo Banco do Brasil na administração da conta PASEP da requerente, o pedido inicial é improcedente.
6. A norma do art. 85, § 11, do CPC, serve de desestímulo porque a interposição de recurso torna o processo mais caro para a parte recorrente sucumbente. 6.1. Em razão do desprovimento do recurso, deve haver a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, de 10% para 12% sobre o valor da causa (R$ 21.788,64), observada a gratuidade de justiça deferida.
7. Apelo improvido.